Tribunal: TJDFT
Processo: 0727381-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727381-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. R. REPRESENTANTE: SILVANIA FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, indeferindo pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, na qual se postulou fosse determinado ao Agravado que efetuasse a matrícula da autora em uma creche próxima à sua residência. Fundamenta a pretensão em dispositivos constitucionais, na Lei Orgânica do DF, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em precedentes jurisprudenciais. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da Recorrente na rede pública de ensino, próxima à sua residência. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para confirmar a tutela antecipada. Indeferi o pedido de tutela recursal. O Distrito Federal apresenta contrarrazões arguindo a existência de repercussão geral do tema e pugnando pela manutenção da decisão. O Ministério Público oficia pela prejudicialidade do recurso em face do processo ter recebido sentença. Em face do exposto e com fundamento no art. 932, III do CPC, julgo prejudicado o exame de mérito recursal ante a perda do objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília - DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator